Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707583-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE MARQUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0710164-25.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por MARILENE MARQUES DE SOUSA, ora Agravada, acolheu em parte a impugnação do Executado, ora Agravante, tendo afastado a alegação de excesso de execução, quanto ao cálculo do débito exequendo, decorrente da atualização com base no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação de ID 113311136, oriunda do Distrito Federal, em face do cumprimento de sentença, apresentado por Marilene Marques de Sousa, de forma a buscar o pagamento de R$ 13.786,62 (treze mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), relativo ao pagamento das prestações do benefício de alimentação atrasadas de janeiro de 1996 a março de 1997. Para tanto, sustenta a computação a maior dos valores nominais devidos a título de auxílio alimentação, por não considerar a cota de participação de acordo com as remunerações, bem como o desrespeito ao v. acórdão exequendo, no tocante à atualização monetária. Quanto à computação a maior do valor nominal das parcelas, o art. 2o, do Decreto no 21.678, de 01 de novembro de 2000, estabeleceu o auxílio alimentação em R$ 99,00 (noventa e nove reais), com o desconto do reembolso do beneficiário fixado de acordo com o Anexo, da Lei distrital no 1.136, de 10 julho de 1996, segunda a remuneração do servidor. No caso em tela, a requerente subtraiu em todas parcelas de R$ 99,00 (noventa e nove reais) a importância de R$ 0,99 (noventa e nove centavos), que consiste no reembolso, cuja remuneração se enquadra no limite de R$ 387,95 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Todavia, nos meses de fevereiro a novembro de 1996 e janeiro e março de 1997, o somatório das parcelas que totalizam a remuneração da autora se enquadrou na faixa de remuneração de 05 VB (exclusive) até 08 VB (inclusive) constante do Anexo, da Lei distrital no 1.136, de 10 julho de 1996, e por isso o percentual de reembolso nesse lapso de tempo é de 5% de R$ 99,00 (noventa reais), o que totaliza a quantia de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos). No mês de dezembro de 1996, o desconto do reembolso equivale a R$ 14,85 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos), conforme o enquadramento da remuneração da requerente no Anexo, da Lei distrital no 1.136, de 10 julho de 1996. Assim, as parcelas contidas na planilha de ID 111719663 no período de fevereiro a novembro de 1996, de dezembro de 1996, e janeiro e março de 1997, foram computadas a maior, por considerarem o desconto do reembolso na importância de R$ 0,99 (noventa e nove centavos) ao invés de R$ 14,85 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos) no mês de dezembro de 1996 e R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) nos meses de fevereiro a novembro de 1996, e janeiro e março de 1997. Quanto à correção monetária, o v. acórdão restou confeccionado nos seguintes termos (ID 14377930 - Pág. 140): ‘Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.’ Após a oposição de outros Embargos de Declaração, o entendimento a respeito da correção monetária foi mais uma vez reformado: (14377932 - Pág. 20): ‘(...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data’[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o dispositivo na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.’ Com base nestas considerações, constata-se que sofreu os efeitos da coisa julgada a correção monetária disciplinada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Todavia, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, era aplicável somente na parte em que o ‘texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09’. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 03 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, não havendo que se falar em atualização monetária pela caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Por todo o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 113311136 apenas destacar da execução as parcelas computadas a maior nas parcelas contidas na planilha de ID 111719663 no período de fevereiro a novembro de 1996, de dezembro de 1996, e janeiro e março de 1997, por considerarem o desconto do reembolso na importância de R$ 0,99 (noventa e nove centavos) ao invés de R$ 14,85 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos) no mês de dezembro de 1996 e R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) nos meses de fevereiro a novembro de 1996, e janeiro e março de 1997. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes em 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais sobre os valores que restaram sucumbentes, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Em face do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, bem como diante da redação da Súmula 345 do STJ, cabem honorários advocatícios sobre o valor a ser homologado no cumprimento individual de sentença coletiva. Defiro o decote dos honorários contratuais requerido pela parte exequente no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do crédito, conforme contratos identificados pela ID no 111826499. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos. Após vista das partes dos cálculos, façam-se os autos conclusos para homologação do montante da execução. Intimem-se.” (Num. 115774242 do Feito originário). Invoca o Agravante o art. 507 do Código de Processo Civil e afirma que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade não produz efeito automático de reforma ou rescisão de sentenças anteriores em sentido diverso. Argumenta que o índice de correção foi previsto expressamente na sentença exequenda e que, mesmo “que a temática de juros e correção monetária possua natureza de ordem pública, a deliberação anterior sobre a questão objeta nova abertura de discussão quanto a matéria, sob pena de perpetuação da lide” (Num. 33427671 - Pág. 2). Conclui que estão presentes “fumus boni iuris e periculum in mora, factível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em ordem a evitar a expedição de requisição de pequeno valor e/ou precatório além do quantum devido” (Num. 33427671 - Pág. 3). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para “estabilizar a execução em R$ 9.198,36” (Num. 33427671 - Pág. 3). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0710164-25.2021.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação do Executado, ora Agravante, tendo afastado a alegação de excesso de execução, quanto ao cálculo do débito exequendo, decorrente da atualização com base no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma o Agravante, em síntese, que a correção monetária do débito exequendo deve observar a TR, já que a matéria está acobertada pela coisa julgada. Pois bem. Quanto à aplicação do quanto decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema n.o 810), a orientação adotada na decisão ora fustigada, conquanto haja divergências de entendimento quanto à matéria, em princípio, encontra amparo na jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser extraído do recente precedente a seguir colacionado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PROVIMENTO DO APELO NOBRE INTERPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. ‘A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.’ (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), assentou a compreensão de que ‘o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’; estabeleceu, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 3. Manutenção do decisum que deu provimento ao recurso especial interposto pela parte exequente, para restabelecer a decisão que determinou o prosseguimento da execução de acordo com a planilha na qual se aplicou o IPCA-E. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021 - Grifei) Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador